Tribunal: TJDFT
Processo: 0718920-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. NÃO PUBLICAÇÃO DE PAUTA DE JULGAMENTO PRESENCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL ALEGADOS. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. REJEIÇÃO.
1. Constatado que o patrono do Embargante foi devidamente intimado, via Diário de Justiça Eletrônico, acerca da pauta de julgamento presencial na qual estava incluída a apelação cível em epígrafe, não há que se falar em nulidade do acórdão ou vícios a serem sanados pela via dos embargos declaratórios.
2. O resultado do julgamento contrário ao direito alegado pela parte não caracteriza vício a ser sanado através dos embargos de declaração, porquanto o que se verifica é mero inconformismo, que deve se materializar por meio de recurso adequado, pois o objetivo da via eleita é tão somente depurar meras imperfeições no Julgado, in casu, inexistentes.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.